Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704543-87.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO WILLIAM RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O réu foi flagrado na posse de aparelho celular subtraído da vítima alegando ter adquirido o aparelho por meio de aplicativo de vendas – OLX - uma feira, sem saber da sua origem ilícita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por autos de apreensão, registros policiais, restituição do bem à vítima e prova testemunhal, inclusive depoimentos em juízo do policial responsável pela apreensão e da vítima do furto. 4. A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem não foi comprovada, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar fato impeditivo da pretensão punitiva, conforme art. 156 do CPP. 5. A aquisição de bem por preço inferior ao praticado no mercado, sem nota fiscal, sem informações do vendedor e sem pesquisa prévia, configura fortes indícios de dolo direto, afastando a possibilidade de desclassificação para modalidade culposa. 6. A jurisprudência consolidada do TJDFT não admite desclassificação para receptação culposa em situações em que o contexto evidencia ciência, ou possibilidade concreta de ciência, acerca da origem ilícita do bem adquirido. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 3o, do Código Penal, ao manter a condenação pelo crime de receptação dolosa, não obstante os elementos constantes dos autos demonstrarem, no máximo, conduta culposa. Defende a desclassificação da conduta de receptação dolosa para culposa; b) artigos 3o-A e 156, ambos do Código de Processo Penal, afirmando ser ônus da acusação comprovar que o acusado não agiu sob nenhuma justificativa legal ou mediante dolo, de modo que ao presumir o dolo pela mera posse do bem furtado e exigir que o acusado demonstre culpa, houve afronta direta à sistemática acusatória. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 180, § 3o, do Código Penal, e 3o-A e 156, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Neste aspecto, importante ressaltar que, com relação ao delito de receptação dolosa, o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo direto, é aferido não pelo psiquismo do autor do fato, mas pelas circunstâncias fáticas que cercam a aquisição, o recebimento, o transporte, a ocultação e a condução do bem objeto do crime, de forma que a ciência do agente sobre sua origem ilícita deve ser averiguada com fundamento nos dados extraídos do caso concreto. Além disso, deve-se usar como parâmetro o homem médio, aquele de inteligência e prudência medianas, para o julgador aferir se, nas circunstâncias em que o agente se encontrava, todas as elementares do tipo penal adentraram em sua esfera de conhecimento e integraram o seu dolo. Com efeito, embora o acusado afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, no exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, as provas coligidas são uníssonas no sentido de que deveria saber se tratar o bem de produto de crime, haja vista a total ausência de informações sobre a procedência do aparelho (ID 74593112). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento com relação ao apontado malferimento aos artigos 3o-A e 156, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 8. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. [...] (AgRg no AREsp n. 2.967.232/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K